Tribunal: STF
Processo: AI 138000
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-03
Data de publicação: 1991-12-03

Ementa:
I. Recurso extraordinário: prazo.
         1. O prazo para o RE não corre nas ferias.
         2. A decisão definitiva, susceptivel de RE, não e a  decisão
plenaria da questão prejudicial de inconstitucionalidade, mas a  que,
depois, no órgão competente, a aplica ao caso concreto para julgar  a
causa ou o recurso.
         II. Agravo de instrumento: traslado deficiente.
         E essencial a decisão do agravo contra indeferimento  de  RE
o  teor   da   decisão   plenaria   que   decidiu   a   argüição   de
inconstitucionalidade na qual insiste o recorrente: sequer  requerido
o traslado do acórdão, nega-se provimento ao agravo.